Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.

3. No caso concreto, há evidências de atraso no pagamento das mensalidades superior a sessenta dias e de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente a autora acerca da rescisão contratual.

4. A constatação da existência de irregularidade no cancelamento unilateral requer contraditório e dilação probatória.

5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.